Tribunal: TJPA
Processo: 0803125-69.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803125-69.2021.8.14.0024

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO NA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, ao fundamento de inexistência de direito à ascensão ao posto de subtenente e de ausência de comprovação de erro administrativo que justificasse a promoção retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à promoção por ressarcimento de preterição quando não demonstrado erro administrativo na condução das promoções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares que, por motivos transitórios e indefinidos ou por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender ao posto devido.

4. Nos termos da legislação aplicável (Lei Estadual nº 5.249/1985 e Decreto Estadual nº 4.244/1986), a promoção por ressarcimento de preterição depende da demonstração inequívoca da preterição ou de erro administrativo, o que não restou comprovado nos autos.

5. O simples preenchimento do interstício temporal para a promoção não garante o direito à ascensão, sendo necessária a demonstração objetiva de que houve preterição indevida, conforme reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A promoção por ressarcimento de preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação inequívoca de erro administrativo que tenha impedido a ascensão do militar, não sendo suficiente o mero preenchimento do interstício temporal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 5.249/1985, arts. 4º e 12; Decreto Estadual nº 4.244/1986, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0049098-45.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15/04/2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação De Promoção por Ressarcimento de Preterição,
proposto contra
ESTADO DO PARÁ e POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, a qual julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em síntese,
o apelante alega que ingressou na carreira militar no ano de 1994 como soldado, estando com mais de 27 anos de carreira e ocupa a patente de 1º Sargento.

Aduz que, devido a inúmeros erros da administração, não detém a patente merecida, que seria a de subtenente.

Por fim, requer que o Estado seja obrigado a promover o ressarcimento pela preterição para o cargo de subtenente e indenização no importe de R$ 85.590,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos e noventa reais).

Em sentença de ID. 11264018, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

No caso em tela, tenho que o requerente não demonstrou que teria direito a promoção almejada, assim, por consequência legal, não faz jus a promoção em ressarcimento de preterição prevista nos arts. 32 e 33 da Lei n° 8.230, de 13 de julho de 2015.

Ante o exposto, nos termos das razões fáticas e jurídicas expendidas e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Sem custas, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários, os quais ficarão suspensos em virtude de estar o autor amparado pela justiça gratuita.

Nada mais havendo ou sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição no Sistema Pje.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 11264024), aduzindo, em suma, que foi preenchido os requisitos para a promoção e preterição quanto as patentes, além de afirmar o direito ao ressarcimento e lucros cessantes relativos aos soldos não recebidos pela patente preterida.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme ID. 11264028, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 11555411.

Em decisão de ID. 16732499, foi determinado o sobrestamento do presente feito em Secretaria, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0808272-80.2023.8.14.0000 (IRDR 5) para garantir a unicidade de entendimento sobre a tese jurídica fixada, com o fim de evitar decisões conflitantes.

Após o julgamento do IRDR 5, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer ministerial.

Os autos vieram conclusos ao julgamento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

Pois bem. Sabe-se que a promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, as promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/1985 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/1986.

A Lei Estadual assim dispõe:

Art. 15 –
As promoções serão efetuadas anualmente, por Antiguidade ou Merecimento, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas abertas e publicadas oficialmente até os dias 10 de janeiro e 15 de junho respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções.

Art. 16 –
A promoção por antiguidade em qualquer Quadro é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade.

Art. 17 –
A promoção por Merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta lei.

O Decreto Estadual nº 4.244/86, por sua vez, estabelece que:

Art. 45 –
As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

IV –
Para o posto de Coronel PM/BM, a totalidade por merecimento.

§1º -
Nos Quadros, a distribuição das vagas pelo critério de promoção resultará da aplicação das promoções estabelecidas neste artigo sobre o total de vagas existentes nos postos a que se referem.

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará,
in verbis:

Art. 4º (Lei nº 5.249/85).
As promoções são efetuadas pelos critérios de:

ART. 4º
- As são efetuadas promoções pelo critério de:

a) - Antigüidade;

b) - Merecimento;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição

Art. 12

-
O oficial PM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. (destaque nosso)"

Art. 8º (Decreto nº 4.244/86).
A promoção em Ressarcimento de Preterição é aquela feita após ser reconhecida, ao Oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Quanto ao erro administrativo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é necessário comprová-lo de forma inequívoca para respaldar o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição. Veja:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de ressarcimento dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em 02/07/2012 e apenas ingressou com a presente ação em 09/12/2021.

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelantes à promoção ao posto de Major da PMPA em ressarcimento de preterição;

2. As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pela Lei Estadual nº 5.249/85 e pelo Decreto Estadual nº 4.244/86;

3. O ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito;

4. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049098-45.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Portanto, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelo apelante, porquanto ausente, na espécie, a comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença.

Assim sendo, é evidente que o Apelante não colacionou aos autos documentos suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, não fazendo jus a promoção da carreira policial.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, os quais ficarão suspensos em virtude de estar o autor amparado pela justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025